Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-74.2022.8.05.0154
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002084-74.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: KAUAN BESSA ROCHA e outros Advogado(s): CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA, VINICIUS REIS FONSECA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV, CP, RELATIVO A UMA VÍTIMA E ART. 121, §2º, II C/C ART. 20, §3º E ART. 73 (ERRO NA EXECUÇÃO), NA FORMA DO ART. 70 (CONCURSO FORMAL), TODOS DO CP, EM RELAÇÃO A DUAS OUTRAS VÍTIMA. RECURSOS DISTINTOS DA DEFESA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO BASEADA NAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E EM RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA POLICIAL CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO E IMAGENS DE CAMERAS DE SEGURANÇA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. TESES CONTROVERSAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PREVENTIVA DEVIDAMENTE MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Diferentemente do que sustentam os ora recorrentes, o Decreto condenatório não está alicerçado, exclusivamente, nos elementos de convicção colhidos durante o inquérito, pois o magistrado de primeiro grau indicou que as declarações e o Relatório de Diligência Policial, colhidos naquela fase, encontram-se corroboradas por meio dos depoimentos dos respectivos agentes públicos prestados em Juízo, além das imagens da câmera de segurança do Posto onde os fatos ocorreram apresentadas durante a instrução do processo. 2. Da mesma forma, não assiste razão à defesa em sustentar a ausência de indícios mínimos de autoria sob o argumento de que o reconhecimento feito pela vítima sobrevivente não foi renovado em Juízo nem observou as regras previstas no art. 226, II, do CPP, pois o Decreto condenatório não se baseou no apontado reconhecimento, tendo, inclusive, expressamente esclarecido que não estava levando em consideração tal elemento probatório. 3. Os indícios de autoria e participação extraídas das declarações extrajudiciais também se encontram corroborados pela prova produzida em Juízo em face das próprias imagens das Câmeras de Segurança acostadas aos autos, bem como pelos depoimentos judiciais dos Investigadores de Polícia Civil no sentido de confirmarem que as imagens apontam a identificação do acusado que efetuou os disparos com arma de fogo, bem como a chegado de todos os envolvidos no local dos fatos. 4. Em que pese um dos acusados sustentar em seu recurso o desconhecimento acerca da posse da arma pelo acusado que efetuou os disparos, os elementos probatórios constantes dos autos não permitem chegar com segurança a este entendimento nesta fase do processo, pois além de tal alegação contrariar as declarações acima referidas, as imagens das câmeras de segurança, à primeira vista, não evidenciam qualquer surpresa de sua parte após a deflagração dos tiros, nem há demonstração de qualquer tentativa de evitar o segundo tiro, embora estivesse bem próximo do atirador, ou mesmo socorrer as vítimas, até porque, aparentemente, ele sai do local acompanhando o atirador sem mostrar sinais de espanto ou de pressa. 5. Nesta fase de pronúncia não se apura a existência de prova robusta sobre a autoria do fato, considerando que tal deliberação precipitada acerca da autoria delitiva, em sede de cognição sumária, descabe ao juiz monocrático perquirir, pois ensejaria a subtração da competência do Tribunal do Júri, que detém a atribuição processual para valorar as provas existentes nos autos e proferir o julgamento definitivo, na forma do art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, devendo nesta fase apreciar somente se existem elementos suficientes acerca de indícios suficientes de autoria ou participação. 6. A pretendida exclusão das qualificadoras não merece acolhimento, devendo-se registrar que as imagens evidenciam que, aparentemente, a arma utilizada no crime não estava à vista, até que, rapidamente, o atirador saca o revólver e dispara à queima-roupa na primeira vítima, atingindo-a na região da cabeça, provocando a sua morte por traumatismo cranioencefálico, havendo a possibilidade do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 7. Da mesma forma, não se pode acolher a pretendida exclusão da qualificadora do motivo fútil, tendo em vista que existem elementos nos autos que apontam que os crimes teriam sido motivados pelo descontentamento de um dos recorrentes ao vir a primeira vítima "ficando" com uma mulher por quem ele tinha se interessado. 8. Na decisão impugnada existe menção expressa acerca dos motivos que ensejaram o convencimento do julgador no sentido de manter a preventiva dos acusados, oportunidade em que foi ressaltado que um deles esteve foragido na época dos fatos, tendo a decisão que decretou a sua prisão cautelar sido cumprida somente 06 (seis) meses após a prolação, o que demonstra a tentativa de se furtar a eventual responsabilização penal, demonstrando a necessidade de se assegurar aplicação da lei penal. 9. Por outro lado, o referido julgador também assinalou a gravidade concreta do delito a ensejar a necessidade de garantia da ordem pública o que, inclusive, já foi confirmado por este Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no HC nº 8061689-88.2023.8.05.0000, impetrado em favor de um dos recorrentes. 10. Ademais, não se vislumbra, nesta oportunidade, a existência de excesso de prazo, até porque a sentença de pronúncia foi prolatada em 27/02/24 e, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, “pronunciado réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDOS. PROCESSO Nº. 8002084-74.2022.805.0154 – LUIS EDUARDO MAGALHÃES RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8002084-74.2022.805.0154, da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, sendo Recorrentes TALICSON REIS DA SILVA E KAUAN BESSA ROCHA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.